Tribunal: STF
Processo: RE 91681
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
I.S.S. CONTRATO QUE ENSEJOU CLASSIFICADO, COM OS DEMAIS ELEMENTOS
QUE O ESCLARECEM, COMO PREDOMINANTEMENTE DE TRANSPORTE MUNICIPAL EM
LUGAR DE MERA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. INCIDENCIA DO N. 27 EM LUGAR
LUGAR DO 52 DA TABELA A QUE SE REFERE O D.L. 406/68, COM A ALTERAÇÃO
EMPRESTADA PELO D.L. N 834/69 CONJUGADO COM A LEI MUNICIPAL
2.061/71.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE A SOMBRA DA S. 400, 1
PARTE, 454 E 279.